Tribunal: TJSP
Processo: 2028564-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
VOTO No 43.139
Prestação de serviços jurídicos. Ação de execução julgada extinta. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de saldo existente em contas da devedora, inferior a 40 salários-mínimos. Ausente prova nos autos da natureza salarial das quantias bloqueadas. Ademais, não está evidenciado o intuito de investir ou formar poupança, em ordem a atrair a aplicação do art. 833, X, do CPC.

Ementa:
VOTO No 43.139
Prestação de serviços jurídicos. Ação de execução julgada extinta. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de saldo existente em contas da devedora, inferior a 40 salários-mínimos. Ausente prova nos autos da natureza salarial das quantias bloqueadas. Ademais, não está evidenciado o intuito de investir ou formar poupança, em ordem a atrair a aplicação do art. 833, X, do CPC.
Recurso provido.